Tribunal: TJDFT
Processo: 0732714-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTAGRAM. INVASÃO DO PERFIL POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRIVACIDADE. INTIMIDADE. IMAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
1. Aplica-se Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica travada entre as partes. Isso porque o apelante ‘FACEBOOK’ se enquadra no conceito de fornecedor do art. 3o do CDC, pois que disponibiliza seu serviço indistintamente no mercado, enquanto a apelante/autora enquadra-se no conceito de consumidora previsto no art. 2o do CDC, por ser destinatária final do serviço contratado (Acórdão 1628741, 07070388120228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022).
2. É necessária a existência de prova: 1) da falha na prestação do serviço; 2) do dano; e 3) do nexo de causalidade entre o dano e a falha, a fim de que reste configurada a responsabilidade objetiva da parte fornecedora. Estão comprovados os três elementos. Caracteriza-se a falha na prestação de serviços pela plataforma ao não implementar ferramentas de segurança capazes de impedir ou limitar o acesso fraudulento de terceiro mal-intencionado, além de ter ficado inerte na solução administrativa do problema, com o fim de paralisar as ações provenientes do ataque hacker. O dano, por sua vez, configura-se, na modalidade extrapatrimonial, quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade. O uso indevido da conta da rede social e da imagem da consumidora/apelante, somado ao fato de que a plataforma não efetuou o bloqueio provisório do perfil, mesmo após registro de ocorrência policial, repercute em lesão a direito de personalidade, especialmente ao nome, privacidade e imagem da vítima, causando-lhe sofrimento, angústia e abalo psíquico, o que enseja a respectiva reparação pecuniária (arts. 186 e 927 do Código Civil). Por fim, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano causado mostra-se presente.
3. A reparação por danos morais deve cumprir finalidade compensatória, punitiva e preventiva, de maneira que compense a parte ofendida pelo dano suportado, puna a parte ofensora e previna a repetição de condutas ilícitas semelhantes. Apresentando-se o valor fixado na Sentença condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mantenho o quantum arbitrado em R$ 3.000,00, negando provimento ao recurso adesivo.
4. Se a liminar foi cumprida em tempo hábil, não há o que se falar em aplicação de multa por descumprimento.
5. Apelação parcialmente provida e Recurso Adesivo Desprovido.